Tribunal: TJDFT
Processo: 0748288-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748288-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINEIDE SILVA DE SOUZA MAGALHAES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo em sede recursal interposto por LUCINEIDE SILVA DE SOUZA MAGALHÃES e outro em desfavor do DISTRITO FEDERAL impugnando decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, no processo PJE No 0709079-72.2019.8.07.0018 que, apreciando embargos de declaração apontando erro no cálculo da Contadoria do Juízo, que aplicou a TR na correção monetária, quando deveria ter aplicado o IPCA, e não determinou o reembolso das custas, apontando a rejeição liminar da impugnação nos termos do art. 525 §4o, do CPC. Em suas razões recursais, relatou todo o imbróglio informando cumprimento de sentença individual de ação coletiva, com requisitórios expedidos com base no cálculo apresentado pelo próprio agravante, utilizando a TR como parâmetro de correção monetária. Com a declaração da inconstitucionalidade da TR como correção monetária, no RE 870.947 apreciado no STF, requereu a retificação dos requisitórios já expedidos ou expedição de complementar dos requisitórios já adimplidos pelo alvará; bem como o reembolso das custas adiantadas no cumprimento de sentença. Apontou suas razões para a reforma da decisão agravada, noticiando fatos novos após os cálculos apresentados à época do ajuizamento do cumprimento de sentença, quando foi aplicada a TR como índice de correção monetária, a partir de 30/6/2009, sendo a correção monetária questão de ordem pública, que pode ser revista de ofício e a qualquer tempo, porquanto pedido implícito consoante o art. 322 §1o, do CPC. Ao final, citando julgados que entende amparar o seu pleito, sustentou que a demora no julgamento do recurso causará danos de impossível ou difícil reparação, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo, concedendo-se a liminar para que o juízo de origem remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, retificando os requisitórios expedidos, ou expedindo requisição complementar da diferença ainda não adimplida, bem como o reembolso das custas adiantadas no cumprimento individual de sentença coletiva, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito do recurso. Juntou documentos. É o relatório. O recurso foi firmado por Advogado, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo. Porquanto tempestivo, conheço do recurso. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em sede liminar, diante das considerações do juízo de origem, no sentido de apreciar a impugnação em atenção ao disposto no art. 524 §§ 4o e 5o, do CPC, uma vez que a impugnação de cálculos não foi acompanhada de memória do cálculo, indicando de forma líquida e certa o valor pretendido do débito, sob pena de rejeição liminar (art. 524 §5o, do CPC). Ademais, além de impugnar os seus próprios cálculos, após o pagamento feito na forma de sua planilha original, relatando adimplemento por alvará, sequer atendeu à exigência do §4o, do art. 525, do CPC. Nesses termos, não vislumbro liminarmente demonstrado o sustentado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não impede que, no julgamento do mérito, após a garantia do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, outra seja a solução jurídica para o caso. Nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de convicção apurados no caso, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC, por não restarem demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à sua concessão. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se, regularmente, o feito na origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 11 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator